Tribunal: STJ
Processo: 5009093-69.2023.4.04.7202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942195 - SC (2025
/0183601-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDUARDO RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO
ADVOGADA
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o agravo regimental sequer foi
conhecido, tendo em conta a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f859f94-8eaa-4de3-8432-001b598e8995

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942195 - SC (2025
/0183601-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDUARDO RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO
ADVOGADA
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o agravo regimental sequer foi
conhecido, tendo em conta a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha Relatoria, que não conheceu do agravo regimental, nos termos
da seguinte ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental não conhecido (e-STJ fl. 576).

Documento eletrônico VDA51266890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: e77c02c7-fb57-43cb-b940-915a2486ab35

O embargante aponta omissão e contradição no acórdão. Sustenta que o
agravo atacou, de forma clara, os fundamentos da decisão monocrática, inclusive quanto
à inaplicabilidade da Súmula 7/STJ e à necessidade de enfrentar o Tema 1.143/STJ
(princípio da insignificância).
Requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, reconhecendo-se a
efetiva impugnação dos fundamentos e o prosseguimento do julgamento;
alternativamente, pleiteia o enfrentamento das teses suscitadas para afastar negativa de
prestação jurisdicional. Para fins de prequestionamento, postula manifestação expressa
sobre a violação dos arts. 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal..
Reitera as alegações apresentadas nas razões do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento
da causa, o que não é permitido em embargos de declaração. Veja-se que não há
necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma vez que o acórdão embargado
encontra-se devidamente fundamentado, não tendo incorrido vício que desse ensejo aos
aclaratórios.
O embargante pretende, em verdade, obter pronunciamento desta Corte sobre
matéria de mérito do recurso especial —

quando sequer o agravo foi conhecido — , fim a
que não se destinam os embargos de declaração ( , EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
ut
no AREsp n. 1.287.114/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
).
7/12/2018
Ainda na mesma linha:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
Documento eletrônico VDA51266890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: e77c02c7-fb57-43cb-b940-915a2486ab35

2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foi claro ao
demonstrar a ausência de impugnação ao fundamento adotado pelo Tribunal a
quo para negar seguimento ao recurso especial - incidência da Súmulas n. 7 e
83 do STJ -, o que atrai o disposto na Súmula n. 182 desta Corte Superior e,
por conseguinte, impede o conhecimento do agravo.
4. O embargante pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o agravo
regimental, o que não é admitido em embargos de declaração.
5. Embargos não acolhidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.710.366/DF, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/10/2022
17/10/2022

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, a contradição que justifica a
oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao
julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica na espécie.
1.1. No caso em tela, o agravo regimental não foi conhecido em razão do
óbice da Súmula n. 182 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ e da
inobservância da regra do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC
/2015.
1.2. Ausente o vício de contradição, descabidos os embargos de declaração,
inviabilizando o propósito do embargante de rediscussão da matéria decidida.
2. Embargos declaratórios rejeitados
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.826.727/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/3/2022
4/4/2022
Por oportuno, cabe lembrar que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto analisou, de
maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo
Documento eletrônico VDA51266890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: e77c02c7-fb57-43cb-b940-915a2486ab35

regimental não poderia ser conhecido, haja vista que ele fora interposto
intempestivamente.
3. Não compete a este Tribunal Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por
ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.889.035/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2022
21/2/2022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51266890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:33
Código de Controle do Documento: e77c02c7-fb57-43cb-b940-915a2486ab35

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0183601-5
AREsp 2.942.195 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 133012000077202349 50090936920234047202
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO
ADVOGADA
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO RAFAEL DOS SANTOS CAMPAGNARO
ADVOGADA
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055150742306550<@
2025/0183601-5 - AREsp 2942195 Petição : 2025/0088135-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:27
Código de Controle do Documento: 3EEE6DEA-6F40-4839-A65D-C3B36AD33135